Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726536-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: SALUS FISIOTERAPIA LTDA, MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA, MARIA DAS VITORIAS BATALHA, HENRIQUE VAZ RORIZ, ANDRE LUIS GIUSTI, VINICIUS FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA, DAVI MORENO MACHADO MORAES JARDIM, FABIO CRUZ DE SOUZA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator